Tribunal: TJSP
Processo: 1063729-37.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Danos morais – Rmc e cartão de crédito consignado – Prova da vinculação – Reconhecimento - Desbloqueio do 'plástico' e efetiva utilização (realização de despesas) - Prova pericial e testemunhal – Descabimento – Limites da lide e fatos da causa - Cancelamento do cartão rmc – Contratação incontroversa - Ausência de interesse – Possibilidade administrativa da providência - Artigo 17-A da

Ementa:
Danos morais – Rmc e cartão de crédito consignado – Prova da vinculação – Reconhecimento - Desbloqueio do 'plástico' e efetiva utilização (realização de despesas) - Prova pericial e testemunhal – Descabimento – Limites da lide e fatos da causa - Cancelamento do cartão rmc – Contratação incontroversa - Ausência de interesse – Possibilidade administrativa da providência - Artigo 17-A da Instrução Normativa "INSS/PRES no 28/2008", com redação da Instrução Normativa "INSS/PRES no 39/2009" - Direito potestativo da parte incontroverso – Prova de reclamo administrativo e adesão a pagamento de saldo devedor – Ausência - Prescrição da pretensão – Ocorrência - Artigo 206 do Código Civil e artigo 27 do CDC - Orientação CGJ e fatos da causa - Prova dos fatos constitutivos do direito alegado - Artigos 373, I e 319, VI, do CPC e Enunciado 5 (juntada de procuração específica e atual) do Numopede (necessidade de judicialização da questão e superação administrativa da pretensão) – STJ, REsp 1349453/MS – Liberdade do Juiz de impulsionar o processo e pela livre convicção a lide e determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito - Artigos 485 § 3o e 337 § 5o do CPC – Prática dos atos instrutórios e decisórios necessários - Poderes da jurisdição - Controle da regularidade formal do processo e da administração da ação - Artigo 370 do CPC – Conhecimento de ofício das matérias de ordem pública - Artigo 485 do CPC – Sentença mantida, com imposição de sucumbência.
Recurso não provido.